Tribunal: TJDFT
Processo: 0737780-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737780-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, MANOELA SALES FLORES ALVES MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO MORAES DA CUNHA contra a decisão que manteve o percentual da penhora sobre seus proventos de aposentadoria, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA e MANOELA SALES FLORES ALVES MAGALHAES. O agravante declarou não ter mais interesse no julgamento do recurso interposto. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo de instrumento ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator